Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a exclusão da partilha do bem adquirido (veículo automotor) na constância do casamento.
2. O regime da comunhão parcial de bens determina a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1658 do Código Civil, excetuando-se, contudo, aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os subrogados em seu lugar, de acordo com o art. 1659, inc. I, do Código Civil.
4. O art. 374, inc. II, do Código de Processo Civil, prevê que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.
5. A sistemática da distribuição do ônus da prova prevista na regra geral estabelecida pelo art. 373 do CPC dispõe que incumbe ao demandante provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é atribuição do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
6. No caso, o apelante confessou que o veículo objeto da partilha foi adquirido durante a constância da sociedade conjugal, razão pela qual deve ser partilhado entre as partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.